Tribunal: TJSP
Processo: 2231419-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancária com garantia hipotecária – Rejeitada impugnação à penhora - Impenhorabilidade – Bem de família - Tendo a executada cedido o imóvel em garantia à confissão de dívida firmada, não há que se falar em impenhorabilidade do bem – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2231419-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes MARIANA KIM THAI e NATALINA
MARIA THAI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36029
AGRV.No: 2231419-59.2019.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
AGTE.: MARIANA KIM THAI E OUTRO
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula de
crédito bancária com garantia hipotecária
Rejeitada
impugnação à penhora - Impenhorabilidade Bem de família -
Tendo a executada cedido o imóvel em garantia à confissão de
dívida firmada, não há que se falar em impenhorabilidade do
bem Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 306, proferida em execução de título extrajudicial,
que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelas agravantes, mantendo
a penhora sobre o imóvel de matrícula no 85.561 do 16o CRI de São Paulo
/SP.
Aduzem as agravantes que o valor de mercado do
imóvel é 18 vezes o valor da dívida; que ofereceram outros bens à
penhora; que o imóvel indicado é bem de família, local onde a mãe das
agravantes reside. Argumentam que referido bem é o único imóvel de
propriedade das executadas, servindo atualmente de moradia para a
agravante Mariana e sua mãe, já de idade avançada; que por se tratar de
bem de família é impenhorável; que os documentos acostados aos autos
comprovam tal situação.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
Compulsando
aos
autos,
verifica-se
que
o
agravado ajuizou, em 19.06.2018, ação de execução por título extrajudicial
(fls. 50/53) pautada em cédula de crédito bancário no 497.103.543, no
valor de R$ 73.121,22 (fls. 80/95), figurando a executada, Natalina, como
interveniente garantidor, garantindo-se o crédito com garantia hipotecária
do imóvel matrícula no 85.561 do 16o CRI de São Paulo, ora em análise (fls.
87).
Pois bem, tendo a executada cedido o imóvel em
garantia (hipoteca) à cédula de crédito bancária, não há que se falar em
impenhorabilidade do bem.
A jurisprudência não destoa desse entendimento:
BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA. Imóvel dado em garantia do
empréstimo pelo próprio devedor, para aquisição
de bovinos. Possibilidade de penhora, em face da
exceção prevista no art. 3o da Lei no 8009/90.
Precedentes do c. STJ. RECURSO DESPROVIDO
NESTE TÓPICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS POSSIBILIDADE As cédulas de crédito
rural,
comercial
e
industrial
admitem
a
capitalização dos juros em periodicidade mensal,
desde que pactuada nos contratos celebrados após
31/03/2000 (MP no 2.170-36/2001) Súmula 93 do
STJ Possibilidade de capitalização mensal no caso
em tela RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
CÉDULA RURAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
INADMISSIBILIDADE Considerando que a Cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Rural tem regramento próprio, é inadmissível a
comissão de permanência para o período de
inadimplemento, ainda que pactuada Precedentes
do c. STJ Cálculo do débito que deve ser refeito,
incidindo, para o período da mora, somente os
juros moratórios no índice pactuado para os juros
remuneratórios, eleváveis de 1% ao ano e multa
de 2% - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.
(TJSP-23a Câmara de Direito Privado, apelação
4000625-24.2013.8.26.0482,
rel.
Des.
Sérgio
Shimura, j. 10.12.2014)
EMBARGOS À PENHORA. Cédula rural pignoratícia
e hipotecária. Hipoteca sobre imóvel e penhor
cedular sobre reses. Impenhorabilidade. Não
reconhecimento. Bens livremente ofertados em
garantia. Aplicação da exceção de que trata o
artigo
3o,
inciso
V,
da
Lei
no
8.009/90.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido. EXCESSO DE PENHORA. Matéria não
dedutível em embargos, devendo ser examinada
após avaliação. Inteligência do artigo 685, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso não provido. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP-38a Câmara de Direito Privado, apelação
0000689-45.2012.8.26.0383, rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 22.10.2014)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Penhora.
Imóvel
residencial. Bem dado em garantia pignoratícia e
hipotecária em cédula rural. Dívida claramente
constituída em favor da entidade familiar. Exegese
do
artigo
3o,
V,
Lei
8.009/90.
Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
rejeitados.
Recurso
não
provido.
Diante
da
exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90,
a impenhorabilidade do bem de família não é
oponível
nos
casos
em
que
o
empréstimo
contratado mediante oferecimento de garantia real
foi revertido em proveito da entidade familiar,
assim entendida a comunidade formada pelos pais
e seus descendentes. (TJSP-11a Câmara de
Direito
Privado,
apelação
0006404-07.2010.8.26.0038, rel. Des. Gilberto
dos Santos, j. 25.9.2014).
Afinal, ao ofertar o bem como garantia, é evidente
que o devedor renunciou tacitamente à garantia legal do bem de família. A
garantia da divida era exatamente o imóvel, que agora o devedor sustenta
ser bem de família.
Outrossim, não se poderia exigir do credor a
penhora de outros bens, quando seu crédito é garantido pelo imóvel que foi
penhorado.
Por conseguinte, de rigor manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Tendo em vista a análise do mérito recursal,
prejudicado o agravo interno de fls. 332/335.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6